Tribunal: STF
Processo: HC 94702
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO
   INFIEL. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO
   DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.  RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 691, STF.
   CONCESSÃO DA ORDEM.
1.      A matéria em julgamento neste habeas
   corpus envolve a temática da (in)admissibilidade da prisão civil
   do depositário infiel no ordenamento jurídico brasileiro no
   período posterior ao ingresso do Pacto de São José da Costa Rica
   no direito nacional.
2.      A decisão impugnada via o presente
   habeas corpus encampou orientação jurisprudencial pacificada no
   âmbito do STJ no sentido do não cabimento do writ contra
   indeferimento de pedido liminar em outro habeas corpus, salvo nos
   casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da
   tutela de eficácia imediata, sob pena de supressão de instância.
   No corpo da própria decisão, foi colacionada a Súmula n° 691,
   desta Corte.
3.      Contudo, diante da orientação que vem se
   delineando no âmbito desta Corte, a hipótese comporta
   relativização do enunciado 691, da Súmula do Supremo Tribunal
   Federal, especialmente devido à inadmissibilidade da prisão civil
   do depositário infiel no Direito brasileiro contemporâneo.
4.
        Há o caráter especial do Pacto Internacional dos Direitos Civis
   Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos
   Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7°, 7),
   ratificados, sem reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses
   diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado o
   lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da
   Constituição, porém acima da legislação interna. O status
   normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos
   humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável a legislação
   infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou
   posterior ao ato de ratificação.
5.      Na atualidade a única
   hipótese de prisão civil, no Direito brasileiro, é a do devedor
   de alimentos. O art. 5°, §2°, da Carta Magna, expressamente
   estabeleceu que os direitos e garantias expressos no caput do
   mesmo dispositivo não excluem outros decorrentes do regime dos
   princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
   que a República Federativa do Brasil seja parte. O Pacto de São
   José da Costa Rica, entendido como um tratado internacional em
   matéria de direitos humanos, expressamente, só admite, no seu
   bojo, a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos e,
   conseqüentemente, não admite mais a possibilidade de prisão civil
   do depositário infiel.
6.      Habeas corpus concedido.